Tribunal: STJ
Processo: 0317374-24.2012.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784859 - BA (2024/0408123-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLAUDIO FERREIRA
ADVOGADO
: ANTONIO JOÃO GUSMÃO CUNHA - BA018347
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADOS
: DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO - BA005397
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
INTERES.
: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
INTERES.
: BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
INTERES.
: GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: de818da8-ffe7-417c-a865-0e08fb16a619

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784859 - BA (2024/0408123-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLAUDIO FERREIRA
ADVOGADO
: ANTONIO JOÃO GUSMÃO CUNHA - BA018347
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADOS
: DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO - BA005397
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
INTERES.
: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
INTERES.
: BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
INTERES.
: GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLAUDIO FERREIRA contra
decisão que não conheceu do recurso em razão da ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais que teriam sido violados ou objeto de dissídio interpretativo –
incidência da Súmula n. 284 do STF (fls. 531-532).
Alega a parte agravante, no presente recurso (fls. 541-552), que:

[...]
No que diz respeito ao comprovado dissidio jurisprudencial,
induvidosamente, resta manifesto, pois o acórdão recorrido na origem, deu
interpretação totalmente divergente a dispositivo legal, em caso de similitude fático-
jurídica, em favor do Agravante, em plena sintonia com entendimento sedimentado
no STJ, STF e do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, conforme fez prova com a
juntada de diversos acórdãos.
Documento eletrônico VDA47515034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:36
Código de Controle do Documento: afbf8656-66fb-46aa-93a9-a9e9abd233a0

Da mesma sorte, cumpriu o Agravante o necessário cotejo analítico dos
acórdãos no Recurso Especial, muito embora, o próprio Superior Tribunal de Justiça
reconheça a desnecessidade quando o dissidio jurisprudencial é NOTÓRIO, como
no presente caso, bastando transcrever as respectivas ementas.
Assim, evidencia-se que a decisão agravada deve ser, mais uma vez,
RECONSIDERADA, uma vez que documentalmente comprovado com a juntada de
diversos acórdãos paradigmas [...].

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o feito seja
submetido ao julgamento do colegiado.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 563-
564).
Às fls. 583-585, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do
agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
O art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021 do Código de Processo Civil, positivou
o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela
lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, a decisão agravada não conheceu do recurso especial em razão da
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais que teriam sido violados ou objeto
de dissídio interpretativo – incidência da Súmula n. 284/STF.
Contudo, neste agravo interno, a parte agravante não impugnou o referido
fundamento.
Nesse panorama, são aplicáveis, à espécie, o art. 932, inciso III, do CPC, bem
como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do
in verbis
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ.
1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973, sujeitam-se aos
requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado
Administrativo 2 do Plenário do STJ.
Documento eletrônico VDA47515034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:36
Código de Controle do Documento: afbf8656-66fb-46aa-93a9-a9e9abd233a0

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 1.890.378/SP,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
, DJe
09/04/2024
de
.)
17/04/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA, SUFICIENTE PARA A SUA MANUNTENÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182/STJ.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar
especificamente um dos fundamentos da decisão agravada, suficiente para a sua
manutenção. Incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
[...]
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.476.296/DF,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
15/04/2024
DJe de
.)
17/04/2024

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
[...]
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no REsp 1.623.032/RS,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
08/03/2021
de
).
17/03/2021

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47515034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:36
Código de Controle do Documento: afbf8656-66fb-46aa-93a9-a9e9abd233a0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.784.859 / BA
Número Registro: 2024/0408123-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03173742420128050000 3173742420128050000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO FERREIRA
ADVOGADO
: ANTONIO JOÃO GUSMÃO CUNHA - BA018347
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO - BA005397
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
INTERES.
: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
INTERES.
: BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
INTERES.
: GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - NOMEAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO FERREIRA
ADVOGADO
: ANTONIO JOÃO GUSMÃO CUNHA - BA018347
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADOS : DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO - BA005397
Documento eletrônico VDA47751354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 8658fe5b-7ed2-49c1-b808-18a20e8de8ad

MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
INTERES.
: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
INTERES.
: BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
INTERES.
: GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 8658fe5b-7ed2-49c1-b808-18a20e8de8ad